Tribunal: TJMT
Processo: 1030017-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030017-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (IMPETRANTE), DIEGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 025.630.791-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PACIENTE PRESO CAUTERLARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INSENSATEZ JURÍDICA – EXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA/OU INADEQUAÇÃO

– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PARADOXO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

O direito de recorrer em liberdade, se afigura como um verdadeiro contrassenso ao beneficiário, pois o mesmo permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada na prolação da sentença.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.” (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Diego Francisco de Souza
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e fixando 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime fechado.

Alega que o beneficiário possui o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Expõe que os predicados pessoais do paciente são favoráveis, não demonstrando que a sua liberdade possa acarretar algum prejuízo à ordem pública.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão domiciliar da paciente, com ou sem medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP). (Id. 247509677)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
249106177
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
249693176)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gerson N
. Barbosa, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 254174668)

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. IMPERTINÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO RECLUSIVA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR PERSISTIREM AS RAZÕES DA CUSTÓDIA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE RESERVADA A RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA NA DECISÃO COMBATIDA. PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM E, NÃO SENDO ESSE O ENTENDIMENTO,
PELA DENEGAÇÃO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Diego Francisco de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontando como coator, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se revogação da prisão preventiva,
por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar em liberdade o julgamento definitivo ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Em análise ao caso, o que se verifica de plano, que o paciente foi condenado por tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006)
, com pena imposta em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e fixando 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em cumprimento inicial no regime fechado.

E ainda, o Magistrado de origem informou que subsistem os requisitos autorizadores para manter a custódia cautelar, nos moldes do art. 312 e art. 313 do CPP, inclusive, respondeu todo o processo segredado.

Pois bem.

Sabe-se que no ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Analisando os documentos acessíveis neste
writ
, não se verifica o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, pois ao proferir a sentença, a autoridade judiciária exclui a possibilidade de o paciente recorrer em liberdade, eis que permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo nenhuma alteração em relação aos requisitos que justificaram a custódia cautelar.

Vejamos trechos das informações prestadas pelo juízo de origem:

“[...]
A priori insta salientar que o acusado foi condenado nas figuras típicas do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06, com a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e fixando 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

Destaca-se ainda que o acusado respondeu todo o processo segregado cautelarmente, sendo que sua prisão preventiva foi decretada em observância aos dispostos no art. 312, art. 313 do Código de Processo Penal, bem como remansoso entendimento Jurisprudencial.

Os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar, o sofisticado modo de ocultação do produto ilícito (ocultados em compartimentos preparados previamente na lataria, portas traseiras e caçamba do veículo); a quantidade e a qualidade da droga (115 tabletes de cocaína, pesando 122,518kg); o recebimento de valores para o transporte (R$10.000,00) e a interestadualidade do crime, uma vez que o acusado confessou em sede policial que pegou os entorpecentes em Várzea Grande/MT e tinha como destino Aragarças/GO, são circunstâncias que demonstram empiricamente a necessidade de prisão sob o prisma da garantia da ordem pública.[...] (id. 249693176)

Desse modo, não há ilegalidade alguma na manutenção da segregação cautelar do beneficiário na sentença condenatória. Por outro lado, o encarceramento provisório que perdura durante todo o trâmite processual não requer fundamentação elaborada na decisão definitiva, se o juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso – inclusive evidenciando mais ainda pela condenação proferida – o que seria notório contrassenso, acaso fosse adotada postura diversa, de maneira que, não vislumbro ilegalidade explícita.

Assim, entendo que conceder o direito do beneficiário de recorrer em liberdade é totalmente incompatível, incoerente e paradoxal, tendo em vista que o encarceramento cautelar perdura durante todo o trâmite processual, o que seria notório contrassenso, a sua soltura, após a condenação.

Além do mais, a fundamentação não requer uma elaboração na decisão definitiva, se o juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso.

Com efeito, a manutenção da prisão pelo magistrado singular, mostra-se em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar
" (RHC n. 77.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, Dje 17/4/2017).

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em13/04/2021,DJe 16/04/2021)

Na mesma linha intelectiva:

“[...] Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, obtida pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado, bem como a reiteração delitiva denotam a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. (N.U 1020138-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] No caso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado pelo juízo tido como coator como incursos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288, caput, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multas, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade pela manutenção dos motivos que ensejaram o decreto cautelar, ausentes quaisquer modificações fáticas, com fundamentação remissiva – técnica essa pacífica nos Tribunais Superiores – e que, acaso fosse adotada postura diversa, evidenciaria contrassenso. “Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“[...] Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada. Paciente respondeu preso ao processo, em razão da gravidade concreta do crime pelo qual foi preso, bem como a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto além de ser reincidente, não estava a cumprir as condições impostas no regime semiaberto. (N.U 1004247-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

O
Enunciado Orientativo n. 50 do TJMT
, traz a seguinte redação:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Portanto, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, seria um despropósito permitir que aguardasse julgamento do recurso em liberdade, especialmente porque, apresentam-se inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

Não obstante,
vale frisar que não procede
substituir a prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP
, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes.

Por fim, ressalto ainda que condições pessoais favoráveis, não possui o condão de, por si só, ensejar a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis- tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa- não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatoraMinistra Laurita Vaz,Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Diego Francisco de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024